Tribunal: STF
Processo: HC 90607
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
   CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO
   DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
   PROVIDO.
1.      Ausente flagrante ilegalidade que justifique o
   conhecimento de questões não analisada nas instâncias a
   quo.
2.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite
   o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não
   foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado
   como coator, mormente quando o objeto tenha sido prejudicado pelo
   julgamento em definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal
   estadual. Precedentes.
3.      Agravo regimental não provido.